Tribunal: TJSP
Processo: 1002506-24.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DEVER DE COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer questões do julgado e não devem ser utilizados com a finalidade de modificar o resultado.
2. O acórdão foi expresso no sentido de que se comprovou, nos

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DEVER DE COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer questões do julgado e não devem ser utilizados com a finalidade de modificar o resultado.
2. O acórdão foi expresso no sentido de que se comprovou, nos autos, que o nosocômio integra a rede credenciada da operadora e que a recusa de cobertura foi abusiva.
3. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.